Tribunal: TJMT
Processo: 0008927-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008927-05.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JOYCE SOARES BISPO DA COSTA - CPF: 002.969.151-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. D. S. S. (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOYCE SOARES BISPO DA COSTA - CPF: 002.969.151-65 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA – JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

2 – Havendo no feito documento médico que ateste a alergia do paciente a proteína do leite de vaca e a necessidade de utilização de suplemento alimentar, este deve ser disponibilizado pelo poder público.

3 - O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

6 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

7 – Indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0008927-05.2019.8.11.0002

INTERESSADOS:
M. D. S. S., MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa,
ajuizada por Marcos Davi Soares Silva, representado por sua genitora Joicy Soares Bispo da Costa Souza, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os entes públicos requeridos na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento ao requerente do suplemento alimentar
“alfaré”
pelo tempo que se fizer necessário, mediante apresentação de receita médica atualizada, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Não houve a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

É relatado na inicial que, o menor foi diagnosticado com alergia a proteína do leite de vaca, assim, necessita fazer uso de suplemento extensamente hidrolisado da fórmula láctea
“alfaré”
ou
“neocate”.

Os autos não foram submetidos a parecer do NAT.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória vindicada, determinando que os entes públicos disponibilizem ao autor de forma gratuita e imediata oito latas por mês do suplemento alimentar
“alfaré”.

Consta no feito petição do município de Várzea Grande/MT, disponível no ID n. 55565451, informando o
parcial cumprimento da medida liminar concedida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 55565457)

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 56790965).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por Marcos Davi Soares Silva, representado por sua genitora Joicy Soares Bispo da Costa Souza, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os entes públicos requeridos na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento ao requerente do suplemento alimentar
“alfaré”
pelo tempo que se fizer necessário, mediante apresentação de receita médica atualizada, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Não houve a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2a ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do menor em ter a sua disposição mensalmente fórmula alimentar necessária à sua nutrição, eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Maria de Lurdes dos S. Carneiro – médica pediatra – CRM/MT 2252, atestando que o requerente possui alergia a proteína do leite de vaca e necessita utilizar suplemento alimentar, podendo ser a
“alfaré”
ou
“neocate”.

Por outro lado, merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
Alfaré
) isso, porque, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica,
devendo-se manter a parte da sentença apenas no que se refere a determinação do fornecimento de fórmula láctea similar as requeridas na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017). [Destaquei]

Ainda, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13/11/2018) [Destaquei].

Quanto a rejeição do pedido de indenização por danos morais vislumbro justeza.

Explico.

Apesar de ficar comprovada a ausência de disponibilização do suplemento alimentar ao menor, este fato não demonstra um transtorno psicológico de grau relevante a desencadear indenização por abalo moral.

Em momento algum ficou comprovado nos autos que, pelo fato dos requeridos não terem disponibilizado, de imediato, o suplemento alimentar solicitado pelo requerente, tenha ocorrido ofensa à sua imagem ou ao seu nome, a ensejar o direito à indenização por dano moral.

Por conseguinte, não basta à parte Autora alegar a existência do abalo psíquico, mas demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO —
NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO — ATO ILÍCITO — INEXISTÊNCIA — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.
DANOS MATERIAIS — PREJUÍZO ECONÔMICO — NÃO COMPROVAÇÃO — INDENIZAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

A
caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Não comprovado o efetivo prejuízo econômico, é inadmissível o pagamento de indenização a título de danos materiais. Recurso não provido.

(Ap 66501/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/9/2016, publicado no DJE 17/10/2016). [
Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GARANTIA A SAÚDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - MULTA PECUNIÁRIA – EXCLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado,
todavia, não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de plano de saúde.
[...]

(Apelação/Reexame Necessário 79919/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015). [
Destaquei]

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos o pagamento em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
PARCIALMENTE RETIFICADA, tão somente para
determinar que o
fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, bem como, determinar a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade necessária e a permanência do fornecimento a cada seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021